Tribunal: TRF3
Processo: 5009295-66.2023.4.03.6105
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
241/907)

5009295-66.2023.4.03.6105

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009295-66.2023.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: WANDER FERNANDO CABIA

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINEIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES - SP287131-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

Ementa

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC.

I. Caso em exame:

- Trata-se de ação ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Possibilidade de eventual juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, considerado o paradigma firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090, REsp no 2080584/PR.

III. Razões de decidir:

- Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

- O entendimento manifestado pelo colegiado não destoa daquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto paradigma invocado.

IV. Dispositivo e tese

- Mantido o acórdão recorrido em juízo de retratação.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009295-66.2023.4.03.6105

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUCINEIA CRISTINA MARTINS RODRIGUES - SP287131-A

APELADO: WANDER FERNANDO CABIA

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE CAMPINAS/SP - 4a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial.

A r. sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido.

Em julgamento colegiado, a 9a Turma deste Tribunal não conheceu da remessa oficial e negou provimento ao apelo do INSS.

Em prosseguimento, apresentou o INSS o recurso de embargos de declaração, o qual foi rejeitado.

Interposto recurso especial pela Autarquia Previdenciária, foram os autos remetidos à Vice-Presidência desta Corte e devolvidos a este Relator para eventual juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, considerado o paradigma firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090, REsp no 2080584/PR.

É o relatório.

NN

VOTO

Vistos, em juízo de retratação.

O entendimento manifestado pelo colegiado não destoa daquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto paradigma invocado, senão vejamos:

In casu, a análise dos autos revela que a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor foi apreciada tendo por base na tese fixada pelo C. STJ no julgamento do tema 1090, como se demonstra a seguir:

“(...)

A título de reforço, destaco que a decisão ora embargada apreciou a possibilidade de reconhecimento da especialidade do labor com informação de EPI eficaz tendo por base a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do Tema 1090, nos seguintes termos:

"USO DO EPI

Em razão do julgamento do Tema 1090 pelo STJ é importante tecer alguns esclarecimentos sobre a questão atinente ao uso e eficácia de EPI - equipamento de proteção individual para fins de neutralizar o agente insalubre a fim de descaracterizar a natureza especial da atividade exercida pelo empregado.

No que concerne ao uso de EPI, é certo que o STF, no julgamento do ARE 664335 (tema 555), assentou a tese de que o reconhecimento de atividade especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento. Além disso, restou assentado que, em relação ao ruído o uso de protetor auricular para reduzir o nível aos limites toleráveis não é eficaz para evitar os outros danos ao organismo.

Sobre a prova da eficácia do EPI o STJ em recente julgamento do Tema 1090 firmou a seguinte tese:

I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.

(...)

CASO DOS AUTOS

Pleiteia o requerente o reconhecimento como tempo de atividade especial dos períodos em que teria trabalhado sujeito a agentes agressivos, tendo juntado a documentação abaixo discriminada:

(...)

- 06/04/1998 a 24/01/2000: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 330312738-39/41) - exposição aos hidrocarbonetos óleos e graxas: enquadramento, uma vez que estas substâncias encontram-se previstas na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH 1, na condição de agente confirmado como carcinogênico para humanos. Referida Lista foi divulgada através da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial;

- 01/01/2001 a 18/11/2003, 01/01/2008 a 31/12/2008 e 01/01/2013 a 31/12/2013: Perfil Profissiográfico Previdenciário (no 330312737-38/50 e 330312738-01/05) - exposição aos hidrocarbonetos óleos e graxas: enquadramento, uma vez que estas substâncias encontram-se previstas na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos - LINACH 1, na condição de agente confirmado como carcinogênico para humanos. Referida Lista foi divulgada através da Portaria Interministerial no 9, de 07 de outubro de 2014, editada pelos Ministros do Trabalho e do Emprego, da Saúde e da Previdência Social, razão pela qual, como visto, a análise é feita de forma apenas qualitativa e a utilização de EPC e/ou EPI, ainda que eficazes, não descaracterizam o período como especial;

(...)

Sendo assim, de rigor o reconhecimento do exercício de atividade em condições especiais nos lapsos supramencionados."

(...)”

Nessa medida, entendo hígido o julgado proferido, não sendo o caso de retratação a que alude o artigo 1.041 do CPC.

Pelo exposto, mantenho o v. acórdão em comento, restituam-se os autos à Egrégia Vice-Presidência.

É o voto.

EMENTA

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC.

I. Caso em exame:

- Trata-se de ação ajuizada em face do INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria especial.

II. Questão em discussão:

- Possibilidade de eventual juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II, do CPC, considerado o paradigma firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema 1090, REsp no 2080584/PR.

III. Razões de decidir:

- Juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

- O entendimento manifestado pelo colegiado não destoa daquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no aresto paradigma invocado.

IV. Dispositivo e tese

- Mantido o acórdão recorrido em juízo de retratação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu manter o acórdão recorrido em juízo de retratação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão